Tribunal: TCU
Processo: 019.649/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Federal de Biomedicina, abrangendo intervenções nos Conselhos Regionais de Biomedicina (CRBMs).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Federal de Biomedicina, abrangendo intervenções nos Conselhos Regionais de Biomedicina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação para considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados; e 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.